Tribunal: CARF
Processo: 11516.723640/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723640/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.526 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
FONTANELLA TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica, regularmente
intimada, deixa de apresentar à autoridade fiscal a sua escrituração comercial,
nos termos do inciso I do artigo 530 do Decreto no 3.000, de 1999.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
Uma vez conhecida a receita bruta, o arbitramento se dará com base no
disposto no artigo 532 do RIR/1999, ainda que a escrituração contábil não
tenha sido apresentada.
AUTUAÇÃO REFLEXA: PIS E COFINS. CSLL.
No regime do lucro arbitrado, o PIS e a COFINS deverão ser apurados segundo
o regime cumulativo, nos termos do inciso II do artigo 8o da Lei 10.637, de
2002 (PIS), e do inciso II do artigo 10 da Lei 10.833, de 2003 (COFINS). No
mais, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo
os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723640/2014-10
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1014/1035) interposto pela empresa
contribuinte FONTANELLA TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA. em face do v.
acórdão que negou provimento à impugnação por ela apresentada às fls. 949/962 e às
impugnações oferecidas às fls. 925/931 e 937/943 pelas responsáveis solidárias FONTANELLA
TRANSPORTES LTDA. e FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.,
respectivamente, para o fim de manter integralmente as exigências constantes dos lançamentos
relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativamente aos anos-calendário de
2011 e 2012, nos termos constituídos nos autos de infração de fls. 04/79, mantendo também a
imputação de responsabilidade tributária conforme os Termos de Sujeição Passiva de fls.
917/918 e 919/920.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e
lançamentos reflexos, às fls. 3-79, lavrados para exigir de FONTANELLA TRANSPORTE E
TERRAPLANAGEM LTDA. - FLT, pessoa jurídica tributada pelo regime do Lucro Real
Trimestral, crédito tributário de R$ 5.842.422,55, incluídos juros de mora, calculados até
dezembro de 2014, e multa de ofício (75%), cf. Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário acostado à fl. 2, pelos motivos expressos no Relatório Fiscal às fls. 80-92 e Anexos,
às fls. 93-922.
2. Segundo a Autoridade-Fiscal:
a) Foi realizado procedimento fiscal relativo aos anos-calendário 2010 a 2013 nas
empresas do grupo econômico Fontanella, abrangendo: 1) Fontanella Transportes
Ltda., 2) FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. - FLT, 3)
Fontanella Transportes e Terraplanagem Ltda., 4) Transfonta Ltda. ME, 5) Fontanella
Auto Center Ltda. ME, 6) Fontanella Mineração e Transportes Ltda. ME e 7) Oficina
Mecânica Guatá Ltda. ME;
b) o procedimento fiscal teve início em 25/07/2014, com visitas a Lauro Muller-SC e
Criciúma-SC. Na ocasião, observou-se que a gestão administrativa, de pessoal,
contábil, fiscal, financeira, jurídica e da frota de todas as sete empresas fiscalizadas
estava centralizada na sede de Lauro Muller-SC;
c) em 06/08/2014, aos responder aos termos de início de procedimento fiscal, o sujeito
passivo e demais pessoas jurídicas fiscalizadas apresentaram parte dos documentos
solicitados.
d) posteriormente, em 18/08/2014, foram apresentados arquivos digitais das folhas de
pagamento de todas as pessoas jurídicas – no padrão MANAD – entregues pela
senhora Ana da Glória Martins Coelho, empregada formalmente vinculada, desde
02/03/2009, à pessoa jurídica Transfonta Ltda ME, fls. 977-990;
e) Em consulta ao SPED, na forma determinada pelo Decreto n° 6.022, de 22 de
janeiro de 2007 e pela Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007,
constatou-se que a escrituração contábil digital das sociedades: 1) Fontanella
Transportes Ltda, 2) Fontanella Logística e Transportes Ltda e 3) Fontanella
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

Transportes e Terraplanagem Ltda, estava irregular ou omissa; cf. se verifica na tabela
abaixo, retirada da fl. 85 do feito;

f) dando continuidade à ação fiscal, em 29/08/2014, o sujeito passivo e demais
pessoas jurídicas abrangidas no procedimento foram informadas que também seria
fiscalizado o IRPJ referente aos anos calendários de 2011 e 2012, e lhes foi solicitado
que apresentassem a escrituração contábil das pessoas jurídicas do Simples Nacional e
a transmissão da escrituração contábil digital ao SPED das empresas do Lucro Real,
além de documentos complementares;
g) os esclarecimentos então prestados revelaram que as pessoas jurídicas fiscalizadas
não mantinham escrituração contábil regular, o que é incomum em entidades com tal
volume de faturamento, especialmente em face da existência de dois contabilistas
registrados no seu quadro de empregados;
h) em 17/09/2014, complementando as respostas às intimações de 29/08/2014, o
sujeito passivo apresentou demonstrativo da receita bruta auferida nos anos-calendário
de 2010 a 2013, e conhecimentos de transportes rodoviários de cargas no período
fiscalizado, referente às empresas Fontanella Transportes Ltda., Fontanella Logística e
Transportes Ltda. e Fontanella Transportes e Terraplanagem Ltda.;
i) procedeu-se a uma nova intimação, em 30/10/2014, na qual se requereu às
interessadas que transmitissem sua escrita contábil por meio do SPED ou as
apresentassem à fiscalização em qualquer meio disponível; na ocasião foram alertadas
que o silencia implicaria arbitramento dos lucros, nos termos do art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR de 1999, Decreto no 3.000 de 26 de março
de 1999;
j) as interessadas requereram então, “de forma bastante singela”, o prazo de um ano
(365 dias) para fazer as escriturações e transmiti-las ao SPED; demanda não acolhida,
nos termos do art. 251 do RIR de 1999;
k) os termos suprareferidos foram juntados ao feito às fls. 93-372;
Omissão de Receitas
3. A Autoridade Fiscal informa que, malgrado a ausência de escrituração fiscal, foi
possível levantar a partir dos documentos apresentados pela contribuinte os montantes de
receita bruta nos anos calendário de 2011 e 2012 indicados na tabela abaixa retirada da fl. 932
dos autos.

4. Em face de tais elementos os lucros dos períodos foram arbitrado nos termos do art.
530 do RIR de 1999, e apurados o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS. Salienta a Autoridade
Fiscal que, no ato do lançamento que constituiu o crédito tributário, foram compensados os
valores de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS declarados em DCTF - Declaração de Débitos e
Crédito Tributários Federais.
Responsabilidade solidária
5. Nos termos do art. 124, I e II, do CTN, é imputada responsabilidade passiva
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

solidária, a FONTANELLA TRANSPORTES LTDA. e FONTANELLA LOGÍSTICA E
TRANSPORTES LTDA. cf. indicado no Anexo V, às fls. 919-922, em razão dos fatos
anteriormente descritos.
Arrolamento de bens
6. Foram arrolados bens do sujeito passivo nos termos dos arts. 64 e 64-A da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, com o propósito de garantir os créditos tributários. Referido
arrolamento é objeto dos autos no 11516.002229/2007-70, no 11516.723639/2014-87 e no
11516.723643/2014-45.
Representação Fiscal para Fins Penais
7. Dado que as condutas das contribuintes configuram, em tese, crimes contra a ordem
tributária foram formalizadas representações fiscais para fins penais perante dirigidas ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis-SC, nos termos da Portaria RFB n.°
2.439, de 21 de dezembro de 2010. Essa matéria é tratada no PAF n° 11516.723641/2014-56.
Ciência do Lançamento – FONTANELLA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM
LTDA.
8. Devidamente cientificada em 23/12/2014, cf. documento às fl. 921-922, a
contribuinte FONTANELLA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. apresentou
impugnação em 20/01/2015, juntada às fls. 949-962, subscrita por representante com poderes
para representá-la, cf. procuração e documentos societários às fls. 963-966.
Preliminares de nulidade
9. Em caráter preliminar, expõe nos termos indicados abaixo seu entendimento sobre
suposta nulidade do lançamento tributário por meio do arbitramento. Em resumo, alega que:
a) o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ devido, e seus reflexos, é
medida extrema, só podendo ser levada a efeito na ausência de elementos para apurar
o lucro real;
b) a impugnante ofereceu os elementos necessários ao Fisco que, contudo, optou pelo
“caminho mais fácil do arbitramento”;
c) o arbitramento efetuado partiu de valores que não correspondem à receita bruta da
impugnante, tida por desconhecida, em função da ausência de contabilidade, violando,
assim, o disposto no art. 535 do RIR de 1999;
d) raciocínio semelhante deve conduzir à anulação do auto de infração relativa a
CSLL; enquanto os autos de infração referentes ao PIS e à COFINS devem também
ser anulados haja vista que as respectivas bases de cálculo foram obtidas de forma não
prevista em lei;
e) sempre procurou agir em conformidade com a legislação tributária, mas acabou
delegando o cumprimento das obrigações a seu contador, que era o encarregado de
apurar os tributos devidos e fazer as declarações fiscais respectivas na forma
determinada pela legislação tributária, porém fatos alheios à sua vontade levaram a
“uma rotatividade além do normal das pessoas responsáveis pela sua contabilidade”;
f) no período em exame, a contabilidade da impugnante esteve a cargo do senhor
Aécio Bett, que exerceu a função até o dia de seu falecimento, em 08/06/2012.
acreditava, então, que todas as declarações do grupo empresarial haviam sido
corretamente enviadas ao Fisco e que os tributos respectivos encontravam-se
devidamente pagos, porém assim não ocorreu;
g) após a morte do senhor Bett, a mesma função passou a ser exercida pelo senhor
Mario Geremias e, ainda uma vez, os administradores do grupo econômico
presumiram que as “obrigações assessorias e principais” estavam sendo
corretamente cumpridas, contudo, “o novo responsável pela escrituração contábil da
empresa incorreu no mesmo vício de seu antecessor e não só deixou de atualizar a
escrita contábil, como não cumpriu a obrigação durante o período em que a
contabilidade esteve sob sua responsabilidade”;
h) o descumprimento das obrigações fiscais se deu, pois, por falta de zelo dos
profissionais de contabilidade contratados para esta finalidade, fato que levou a
impugnante a buscar alternativas fora de seu quadro de empregados;
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

i) em nenhum momento, porém, tentou simular ou fraudar o Fisco, ao contrário,
sempre buscou cumprir com todas suas obrigações tributárias;
j) o que se percebe, da leitura do Relatório Fiscal, é que a impugnante atendeu às
intimações da Autoridade Fiscal, exceto quando não encontrou os documentos
requeridos, ou quando eles não existiam;
k) nesse sentido, o prazo de 365 dias – solicitado para apresentação da contabilidade –
considerado elástico pela Fiscalização é o mesmo prazo que “o Fisco estipula para
responder qualquer requerimento administrativo” e foi requerido em atenção ao
princípio da isonomia;
l) a Fiscalização não levou em conta a documentação contábil existente: folhas de
pagamento, livros de entrada de ICMS, relação de transportadores subcontratados,
entre outros, e preferiu – repete – o caminho mais fácil do arbitramento do lucro da
impugnante;
m) mesmo sem contabilidade regular – insiste – era possível à Autoridade Fiscal
apurar o lucro do período, a partir do valor dos conhecimentos de transporte do
período glosado, dos quais seriam subtraídas despesas como a folha de pagamento,
créditos de ICMS, depreciações e valores pagos a subcontratados, o que resultaria em
um valor mais próximo da realidade;
n) os mesmos elementos ignorados pela Fiscalização, quando do arbitramento do
lucro, foram, por outro lado, empregados para apurar supostos débitos de contribuição
previdenciária; levantando a indagação: “por qual motivo a escritura contábil
existente, embora não regular, tem utilidade para incrementar a arrecadação
majorando os tributos exigidos, e não tem quando é para diminuir?”;
o) em seu favor, traz ao feito, respeitável jurisprudência, segundo a qual o
arbitramento é medida excepcional, e havendo elementos que possam levar a apuração
do lucro, esses devem ser levados em consideração;
p) a atitude da Fiscalização teria ferido o princípio da moralidade pública previsto no
o art. 5°, LXXIII da Constituição em vigor, fato esse que, por si mesmo, seria
suficiente para a anulação dos autos de infração contestados;
q) o art. 535 do RIR de 1999 estabelece a forma de apuração do lucro por
arbitramento quando não é conhecida a receita bruta do sujeito passivo, a Autoridade
Fiscal, porém, não observou a legislação, haja vista que para arbitrar o lucro da
impugnante limitou-se a alegar que esta não mantinha escrita fiscal regular, e
tampouco sistemas de controle contábil;
r) “como seria possível” – pergunta – “apurar a receita bruta sem uma escrita fiscal
regular?” Ao que ela própria responde: “é impossível apurar a receita bruta sem uma
devida escrita fiscal, visto que esta é necessária para apura-la. Dispõe o art. 12 do
Decreto-lei n° 1.598/77”. E, por fim, conclui: “No presente caso, por mais de uma
vez a z. Fiscalização afirma que não há registros contábeis, de forma que é forçoso
concluir que foi impossível apurar a receita bruta da empresa”.
s) não havendo contabilidade regular – insiste – a Fiscalização não poderia haver
apurado a receita bruta da impugnante, devendo, nesse caso, ter observado o disposto
no art. 535 do RIR de 1999; acabou, porém, usando de discricionariedade para
calcular a base de cálculo do lançamento, contrariando a legislação de regência, e
também a Súmula n° 97 do CARF;
t) duas das oito alternativas de cálculo para apurar o lucro – previstas no art. 535 do
RIR de 1999 (0,2% do lucro real referente ao último período em que a pessoa jurídica
manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais e 0,8% da soma dos
valores devidos no mês a empregados) foram identificadas pela Fiscalização e
poderiam ter sido empregadas em lugar do arbitramento a partir da receita bruta;
assim, por haver deixado de aplicar corretamente o direito à espécie, o lançamento em
tela seria nulo de pleno direito, não podendo surtir qualquer efeito.
10. Esses mesmos argumentos foram empregados para atacar a constituição do crédito
tributário relativo à CSLL, dado que a sua base de cálculo é a mesma que a do IRPJ.
11. Aduz, com base no mesmo raciocínio, que a Autoridade Fiscal, indevidamente –
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

por desconhecer a receita bruta – usou como base de cálculo o valor da soma dos
conhecimentos de transporte e alíquotas de 0,65% e 3% para o PIS e a COFINS
respectivamente, que deveriam ter sido apurados conforme as Leis n° 10.637, de 2002 e no
10.833, de 2003, pois, havendo receita bruta identificável, e tendo a Impugnante optado pela
apuração do lucro através do lucro real, essas contribuições deveriam ser obtidas pelo regime
da não cumulatividade, mas nunca por meio de uma base de cálculo não prevista em lei.
Sobre a multa aplicada
12. Continua a impugnante afirmando que a pretensão de impor sanção no porcentual
de 75% aplicados pela Autoridade Fiscal demonstra caráter confiscatório e afronta a ordem
constitucional, devendo ser, portanto, exonerada
Petitório
13. Conclui a peça impugnatória requerendo o seu acolhimento e a improcedência da
ação fiscal.
Ciência do Lançamento – FONTANELLA TRANSPORTES LTDA.
14. Devidamente cientificada em 23/12/2014, cf. documento às fl. 917-918, a
contribuinte
FONTANELLA
TRANSPORTES
LTDA.
apresentou
impugnação
em
21/01/2015, juntada às fls. 925-931, subscrita por representante com poderes para representála,
cf. procuração e documentos de identidade às fls. 932-936.
Impugnação de FONTANELLA TRANSPORTES LTDA.
15. Em sua peça impugnatória a contribuinte, em breve resumo, alega que:
a) foi lavrado contra FONTANELLA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM
LTDA. quatro autos de infração por pretensas irregularidades no recolhimento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
b) nesses mesmos autos de infração consta como sujeito passivo solidário
FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.;
c) não está caracterizada, contudo, qualquer das hipóteses previstas no art. 124 do
CTN.
d) a impugnante não poderia figurar nos autos de infração como sujeito passivo
solidário, porque não tem qualquer interesse comum nos fatos geradores dos tributos
exigidos de FONTANELLA TRANSPORTES LTDA. nos autos de infração
contestados, e nem existe disposição legal que a considere como tal;
e) com efeito, não foi apontada ou comprovada a co-participação da interessada nos
negócios da autuada, as premissas adotadas pela Fiscalização para justificar a
responsabilização solidária são falsas, ou não levam a conclusão pretendida;
f) o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal –
elemento essencial para atribuição de responsabilidade solidária a terceiros – atinge
apenas aqueles que participem do fato jurídico tributário, ou seja, é impossível haver
solidariedade em relação aquele que não tenha participado do fato gerador;
g) o interesse comum deve ser interpretado como um interesse jurídico, vale dizer,
decorrente de uma relação jurídica e não meramente um interesse de fato; cf.
respeitáveis doutrina e jurisprudência administrativa e judicial;
h) os elementos trazidos pela Fiscalização dão conta apenas de que a impugnante e a
empresa FONTANELLA TRANSPORTES LTDA. fazem parte de um mesmo grupo
econômico, fato insuficiente para levar a conclusão que têm participarão ativa
conjunta no fato gerador da imposição fiscal;
i) sequer é possível caracterizar a impugnante como integrante do mesmo grupo
econômico da autuada, com efeito, a definição de grupo econômico para fins da
Fiscalização da Receita Federal do Brasil está prevista no art. 494 da IN RFB n° 971,
de 2009, as duas pessoas jurídicas, porém, não estão sob a direção, controle ou
administração uma da outra, fato que pode ser observado no relatório fiscal, e também
dos documentos societários anexados ao feito.
Petitório
16. Conclui pedindo que seja julgar improcedente a ação fiscal no que se refere à
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

atribuição de responsabilidade solidária, ante os argumentos apresentados.
Ciência do Lançamento – FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
17. Devidamente cientificada em 23/12/2014, cf. documento às fl. 919-920, a
contribuinte FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. apresentou impugnação
em 21/01/2015, juntada às fls. 937-943, subscrita por representante com poderes para
representá-la, cf. procuração às fls. 944-949.
Impugnação de FONTANELLA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA.
18.
O teor da impugnação de FONTANELLA TRANSPORTES E
TERRAPLANAGEM LTDA. é idêntico ao de FONTANELLA TRANSPORTES LTDA., por
esse motivo, dispensa-se de reproduzi-lo e serão apreciadas ambas as peças em conjunto.

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR) houve por bem julgar improcedente as impugnações em decisão assim ementada
(fls. 990/1006):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. MOTIVAÇÃO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será apurado com base no
lucro arbitrado, quando não estiver disponível a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
É autorizado o arbitramento em face de ausência de escrituração contábil, concorreram,
ademais, no caso concreto, a constatação de que pessoas jurídicas vinculadas à impugnante
eram meras entidades de fachada, face à unicidade de comando, ausência de elementos
materiais de comprovação dos negócios jurídicos praticados e esdrúxula relação entre
faturamento e despesas de mão de obra, para auferir indevidamente benefícios tributários
decorrentes do Simples Nacional.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados com
base em Conhecimentos de Transportes Rodoviário de Cargas - CTRC, notas fiscais de
prestação de serviço, escrituração de cliente habitual da pessoa jurídica autuada e outros
documentos obtidos em procedimento regular da autoridade fiscal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que comprovadamente tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
PIS COFINS. NÃO DEDUÇÃO DOS CRÉDITOS DE CUSTOS NO REGIME NÃO-
CUMULATIVO.
No lançamento por arbitramento, não há que se falar na consideração de custos e despesas, já
contemplados nos percentuais aplicáveis à atividade exercida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1014/1035, via do qual reedita e reforça os argumentos lançados na sua impugnação de fls.
949/962, acrescentando ainda que é nulo o auto de infração em relação a ela “visto que não traz
qualquer fundamento legal para caracteriza-la como sujeito passivo tributário solidário das
obrigações de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e FONTANELLA
TRANSPORTES LTDA.”.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de arbitramento de lucro decorrente da omissão de receitas
presumidas a partir de conhecimentos de transportes rodoviários de cargas e demonstrativos
elaborados pelo próprio contribuinte, que apresentou as DIPJ dos anos-calendário de 2011 e
2012 com todas as informações em branco e também não manteve escrituração contábil regular
neste período.
8.Inicialmente, muito embora ressalve que “não pretende eximir-se de suas
responsabilidades, mas esclarecer que o descumprimento para com as obrigações fiscais nunca
foi motivado por vontade de seus sócios e administradores”, a Recorrente alega que “o
descumprimento das obrigações fiscais se deu pela falta de zelo dos profissionais de
contabilidade contratados para esta finalidade”.
9.Nesse passo, impende anotar que, ainda que fossem verdadeiras tais afirmações,
a eventual desídia dos profissionais contratados pela Recorrente configuraria, no limite, culpa
“in elegendo” e “in vigilando”, vale dizer, culpa na eleição de terceiros não qualificados e culpa
em vigiar a correta realização das atribuições a eles confiadas.
10.Não obstante, independentemente da caracterização de culpa, rememore-se o
disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional, que estatui que “Salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
I) DO ARBITRAMENTO
11.Sustenta a Recorrente que seu propósito de atender as exigências fiscais
“restou devidamente comprovada quando pediu prazo de 365 dias para apresentação da
contabilidade”.
12.Alega também, em apertada síntese, que:
 “Enquanto o Fisco tem um prazo de 365 dias para responder a qualquer
demanda do contribuinte, prazo este por mais das vezes desrespeitado, o
contribuinte não o tem. Se a Recorrente tivesse isonomia de tratamento
com o próprio Fisco, poderia ter elaborado a contabilidade e apresentado
a Fiscalização”;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

 “junta aos autos planilha simples, onde demonstra que, se a z.
Fiscalização quisesse apurar o lucro da Recorrente poderia ter feito,
partindo do valor dos conhecimentos de transporte do período glosado, e
subtraindo despesas como a folha de pagamento, despesas que geraram
crédito de ICMS, a depreciação, e o valor pago a subcontratados. Com
isto poderia-se ter chegado a um resultado inferior ao valor arbitrado,
que chegaria perto da realidade”;
 “Todos estes elementos estavam à disposição da Fiscalização, conforme
consta das respostas às intimações fiscais. Mas foram ignorados pela
Fiscalização quando do arbitramento do lucro. Por outro lado, estes
mesmos elementos foram utilizados pela z. Fiscalização para apurar
pretensos débitos de contribuição previdenciária. É forçoso fazer a
pergunta: por qual motivo a escritura contábil existente, embora não
regular, tem utilidade para incrementar a arrecadação majorando os
tributos exigidos, e não tem quando é para diminuir? Esta pergunta
deixou de ser respondida no acórdão da DRJ, até porque a resposta
inegavelmente levaria a conclusão que o auto de infração em foco é nulo.
É flagrante o uso de dois pesos e duas medidas pela z. Fiscalização,
quando é benéfico ao Fisco os documentos apresentados tem utilidade,
quando é benéfico ao contribuinte, podendo levar a uma tributação mais
condizente e menor, não é”; e
 “Tal atitude fere o princípio da moralidade pública previsto noo art. 5°,
LXXIII da CF/88, fato este, que por si, já seria suficiente para a anulação
do auto de infração em foco.”

13.É cediço que o arbitramento do lucro consiste em medida extrema, autorizada
pela legislação tributária, entre outros motivos, quando “o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal” (Decreto no
3.000, de 1999, art. 530, inciso I, em vigor à época dos fatos).
14.Esse é exatamente o caso dos autos. Apesar de intimado e reintimado, o
contribuinte não apresentou a sua escrita contábil, tendo por fim solicitado o prazo de 01 ano
para fazer sua contabilidade e transmiti-la ao SPED. Consulte-se a sucessão de eventos que
culminaram no arbitramento, conforme expendido no item 4 do Relatório Fiscal de fls. 80/92:
4. DOS ATOS E TERMOS FISCAIS
(...)
Em 06/08/2014, em resposta aos termos de início de procedimento fiscal, o sujeito passivo e
demais pessoas jurídicas apresentaram parcialmente os documentos solicitados.
Em 18/08/2014, apresentou os arquivos digitais da folha de pagamento de todas as pessoas
jurídicas no padrão MANAD, com os respectivos recibos de entrega emitidos pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais. Registre-se que a pessoa responsável que
assina o recibo de entrega dos arquivos digitais de todas as sete pessoas jurídicas abrangidas no
procedimento fiscal é a sra. Ana da Glória Martins Coelho, registrada formalmente na pessoa
jurídica denominada Transfonta Ltda ME desde 02/03/2009.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

As empresas tributadas pelo Lucro Real estão obrigadas à escrituração contábil digital
mantidas no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, a partir do ano calendário de
2009, conforme Decreto no 6.022/2007 e Instrução Normativa RFB no 787/2007, motivo pelo
qual a escrituração contábil destas empresas não foi solicitada no termo inicial.
Em consulta ao SPED, constatou-se que a escrituração contábil digital destas empresas estava
irregular ou omissa, consoante o quadro abaixo:

Em 29/08/2014, através dos Termos de Ciência e Intimação Fiscal, o sujeito passivo e demais
pessoas jurídicas abrangidas foram cientificadas que a partir daquele momento o procedimento
fiscal abrangeria o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, nos anos calendários de 2011
e 2012, solicitava documentos complementares e re-intimava a apresentar a escrituração
contábil das pessoas jurídicas do Simples Nacional e a transmissão da escrituração contábil
digital ao SPED das empresas do Lucro Real.
Em 05/09/2014, em resposta aos termos de ciência e intimação fiscal, o sujeito passivo e
demais pessoas jurídicas apresentaram documentos e esclarecimentos, conforme resumo
abaixo:
 Fontanella Transportes e Terraplanagem Ltda: apresentou a relação de bens móveis,
solicitou dilação de prazo para a apresentação dos extratos bancários e demonstrativo mensal
da receita bruta. Declarou que a empresa não possui os Balanços Patrimoniais, as
Demonstrações do Resultado do Exercício e LALUR. Declarou que não retransmitiu a
escrituração contábil digital ao SPED de 2010 a 2013.
(...)
Através dos esclarecimentos prestados, subsume-se que as pessoas jurídicas fiscalizadas não
mantêm escrituração contábil regular, com exceção do ano de 2010 do sujeito passivo. É
invulgar que empresas com tal volume de faturamento não disporem de sistemas de controle
contábil e fiscal na administração de seus negócios, mesmo que somente para atender uma
imposição legal.
Fato ainda mais estranho quando se constata a manutenção de dois contadores registrados no
seu quadro de empregados.
Em 17/09/2014, em complemento à resposta do Termo de Ciência e Intimação Fiscal de
29/08/2014, o sujeito passivo apresenta o demonstrativo mensal da receita bruta auferida nos
anos de 2010 a 2013, além de arquivo magnético (em CD) contendo a planilha retificadora dos
conhecimentos de transportes rodoviários de cargas no período fiscalizado referente às
empresas Fontanella Transportes Ltda, Fontanella Logística e Transportes Ltda e Fontanella
Transportes e Terraplanagem Ltda.
Finalmente, em 30/10/2014, através de Termos de Constatação e Intimação Fiscal, o sujeito
passivo e as empresas Fontanella Transportes Ltda e Fontanella Transportes e Terraplanagem
Ltda, todas do regime de tributação do Lucro Real, foram reintimados a transmitir a sua escrita
contábil ao SPED ou apresentá-la à fiscalização em qualquer meio disponível, papel ou arquivo
digital. Nos mesmos termos, foram alertadas que a não apresentação da escrita contábil as
submeteriam ao arbitramento dos lucros, nos termos do art. 530 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99.
Em resposta entregue no mesmo dia, requerem, de forma bastante singela, o prazo de 1 ano
(365 dias) para fazer suas contabilidades e transmiti-la ao SPED.
Considerando-se que o art. 251 do Regulamento do Imposto de Renda preconiza que as
empresas sujeitas à tributação com base no Lucro Real devem manter (grifo nosso) a
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, consubstanciado no prazo para a
transmissão da escrituração contábil digital ao SPED previsto no art. 5o da Instrução Normativa
RFB no 787/2007 e Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, fica o sujeito passivo, através
deste, cientificado sobre a impossibilidade desta auditoria em conceder o prazo requerido, e o
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

conseqüente arbitramento dos lucros é medida que se impõe. Observa-se que o presente
procedimento fiscal, iniciado em 24/07/2014, transcorreu durante mais de 100 dias até o seu
encerramento.
15.Conforme exposto, verifica-se às fls. 168/169 que a Recorrente foi intimada a
apresentar os seguintes documentos:
[...]

[...]
16.Especificamente em relação ao Balanço Patrimonial, DRE, LALUR e recibos
de transmissão dos arquivos da escrituração contábil, a Recorrente apresentou a seguinte resposta
negativa:
[...]

[...]

17.Posteriormente, conforme o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls.
365/366, a Recorrente foi reintimada a retransmitir a escrituração contábil ao SPED, ou a
apresentá-la por qualquer meio disponível, em papel ou meio digital.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

[...]

[...]

18.Como se verifica às fls. 369, novamente a resposta foi negativa, tendo a
Recorrente solicitado o prazo de 01 ano (365 dias) para fazer a sua contabilidade:

19.Por conseguinte, dúvidas não há de que a Recorrente, confessadamente, não
apenas deixou de transmitir a sua escrituração contábil ao SPED, como sequer a tinha realizado.
20.O prazo para a apresentação de informações e documentos pelo contribuinte se
encontra previsto no artigo 19, caput e §1o da Lei no 3.470, de 1958, litteris:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito passivo
para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos necessários ao
procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que
devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

21.Já o prazo de 360 dias de que dispõe a administração tributária para atender
demandas dos contribuintes decorre do disposto no artigo 24 da Lei 11.457, 2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.

22.Desse modo, verifica-se que não há qualquer tratamento anti-isonômico, uma
vez que se trata de situações claramente distintas entre si, com normatização própria.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

23.No presente caso, constata-se que o arbitramento foi levado a efeito pela
fiscalização pela absoluta ausência do fornecimento dos livros e documentos solicitados. Não
compete à fiscalização substituir-se ao contribuinte para elaborar a sua escrita fiscal e apurar o
seu lucro. A propósito, confira-se a lição de Paulo César Ferreira Damascena1, para quem:
Contudo, entendemos que o Fisco não deve atuar como contador da contribuinte, refazendo as
demonstrações contábeis ou os livros acessórios, para chegar à capacidade contributiva, caso
contrário a sociedade estará custeando aquele que não adimpliu uma obrigação tributária
acessória ou, em situações de caso fortuito e força maior, haverá socialização dos riscos
decorrentes da atividade empresarial, o que atentará contra os princípios da eficiência, previsto
no caput do art. 37, da CF/88, e da isonomia.

24.No mais, no que tange às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
alerte-se que as mesmas não comportam conhecimento, ex vi do disposto no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
disposto na Súmula CARF no 22 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 20153.
II) DA RECEITA BRUTA
25.Nessa rubrica, argumenta a Recorrente que:
 Em face da inexistência de contabilidade, ou seja, da escrituração da
receita bruta, a z. Fiscalização apurou a pretensa omissão de receita com
base no somatório dos conhecimentos de transporte do período. Em sua
impugnação, a Recorrente alegou que este atitude estava em desacordo
com o art. 535 do RIR, acima reproduzido. O acórdão da DRJ, por sua
vez, entendeu que o procedimento levado a efeito pela z. Fiscalização
para apurar o imposto de devido em função da pretensa omissão de
receitas estava de acordo com a legislação vigente, pois "os CTRC se
prestam perfeitamente a permitir a apuração da receita bruta de uma
pessoa jurídica dedicada primordialmente ao ramos (sic) de atividade de
FONTANELLA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA."
Sustenta ainda o acórdão recorrido que a Recorrente estaria tentando
valer-se de sua própria torpeza quando alega que é impossível obter a
receita bruta para apurar o imposto devido, pois não tinha escrituração
contábil.

11 PAULO CÉSAR FERREIRA DAMASCENA, Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito
parcial para obtenção do título de Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários,
p. 11, disponível em www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Paulo-César-Ferreira-Damascena.pdf

2 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
3 RICARF, Anexo II, artigo 62: “Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

 Sem razão a DRJ, pios existe critério legal para apuração da receita bruta
da pessoa jurídica - art. 12 do Decreto-lei n°1.598/77.
26.Sem razão o apelo.
27.Realmente, não há que se confundir escrituração contábil com receita bruta.
Apesar de a escrituração contábil não ter sido efetivada, no caso dos autos é evidente que a
receita bruta é conhecida, a partir das informações prestadas pela própria Recorrente.
28.O artigo 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, estampava, à época dos fatos
geradores, a seguinte redação:
Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
29.Após o advento da Lei no 12.973, de 2014, o referido dispositivo legal passou a
ser assim enunciado:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III.
(...)
30.Bem se vê, pois que o indigitado artigo 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
seja na sua redação anterior, seja na atual, não oferece “critério legal para apuração da receita
bruta”, mas apenas indica quais são os seus componentes, incluindo “o preço da prestação de
serviços em geral”, que corresponde exatamente à situação sub examine, na medida em que a
receita bruta considerada para fins do arbitramento é aquela decorrente dos serviços de transporte
rodoviários prestados pela Recorrente.
31.Lê-se, com efeito, no item 5 do Relatório Fiscal de fls. 80/92:

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

32.Encontram-se encartados às fls. 348/349 os demonstrativos mensais de receita
bruta auferida fornecidos e elaborados pela própria contribuinte:

33.Em sendo conhecida a receita bruta, aplica-se o disposto no artigo 532 do
RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores, que soa:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art.
16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

34.Já em relação ao PIS e à COFINS, anote-se que, no regime do lucro arbitrado,
deverão ser apurados segundo o regime cumulativo, de acordo com o disposto no inciso II do
artigo 8o da Lei 10.637, de 2002 (PIS), e inciso II do artigo 10 da Lei 10.833, de 2003
(COFINS), verbis:
Lei 10.637/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)

Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

Lei 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)

III) DA SOLIDARIEDADE
35.Afirma o Recurso Voluntário que “a z. Fiscalização entendeu que a
Recorrente era solidária em relação as obrigações fiscais pretensamente devidas pelas pessoas
jurídicas
FONTANELLA
LOGISTICA
E
TRANSPORTES
LTDA
e
FONTANELLA
TRANSPORTES LTDA., apurados em autos de infração (PAFs n°s 11516.723.637/2014-98 e
11516.723.632/2014-65), respectivamente lavrados contra cada uma destas empresas. Sem
qualquer razão o a z. Fiscalização, e o v. acordão que manteve a solidariedade da Recorrente
em face das citadas empresas”.
36.Verifica-se, entretanto, que a matéria abordada pela Recorrente, consistente na
eventual injuridicidade da atribuição de responsabilidade solidária em relação aos créditos
tributários objeto dos processos 11516.723.637/2014-98 e 11516.723.632/2014-65, é estranha
aos presente autos, não se inserindo no seu objeto, e, portanto não merece ser conhecida.
37.De outra parte, ainda que se cogite que a Recorrente pretendeu fazer menção à
responsabilidade tributária atribuída às empresas FONTANELLA TRANSPORTES LTDA. e
FONTANELLA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. em relação aos lançamentos que
constituem o objeto do presente processo, conforme os termos de sujeição passiva de fls.
917/918 e 919/920, é flagrante a sua ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio,
nos termos do artigo 18 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal por
força do artigo 15 do mesmo códex:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.

38.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício a
partir da edição da Súmula CARF no 172, assim enunciada:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

39.Portanto, sob qualquer ótica que se examine a questão, não há como conhecer
do apelo no ponto ventilado.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.526 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723640/2014-10

IV) DA MULTA
40.Quanto à multa, defende a Recorrente, em breve resumo, que o percentual de
75% ultrapassa o caráter punitivo, possuindo efeito confiscatório vedado expressamente pelo
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
41.Repita-se, aqui, que o exame de tal argumento escapa à competência deste
Sodalício, forte no acima referido artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no disposto na
Súmula CARF no 2 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015.
V) DISPOSITIVO
42.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1054
DF CARF MF
Original